Tribunal: TJDFT
Processo: 0719664-12.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE DE ENCOMENDA POR MOTORISTA DE APLICATIVO. UBER FLASH. AUSÊNCIA DE ENTREGA. EXTRAVIO DO ITEM. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Recurso de ambas as partes em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor-recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o caso em que se discute responsabilidade civil por defeito na prestação do serviço, que se apresenta como matéria atinente ao mérito. Preliminar que se rejeita.
4 – Responsabilidade civil. Na forma do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O serviço denominado “Uber flash” tem como escopo o transporte de objetos pessoais e mercadorias por motorista de aplicativo, o que inclui o dever anexo de guarda no âmbito das obrigações assumidas pelo fornecedor. O autor, autônomo, que trabalha no ramo alimentício, no dia 06/12/2021, solicitou a entrega de uma caixa de frios a um cliente, contudo o item não foi entregue, por suposta ausência do destinatário, e tampouco devolvido pelo motorista. As normas de uso (ID. 36749210) aduzem que: “O motorista aguardará até 10 minutos para localizar o destinatário”. Os vídeos de ID. 36749184 e 36749185 comprovam que a regra supracitada não foi observada pelo motorista, que se retirou do local em menos de 3 minutos. A ré, mesmo tendo diligenciado, não logrou êxito em recuperar a encomenda do autor, que precisou confeccionar e realizar nova entrega a seu cliente (ID. 36749183). Logo, resta caracterizado o defeito na prestação do serviço, pelo qual a ré deve responder. Precedente (Acórdão 1389665, 07028684320218070020, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO).
5 – Danos materiais. A indenização por danos materiais exige a demonstração do efetivo decréscimo patrimonial decorrente do fato. Em razão do extravio definitivo da caixa de frios, para honrar o compromisso, o autor confeccionou e enviou novo produto, o qual tem o valor de R$ 331,88 (ID. 36749181). Devida, portanto, a indenização do valor correspondente, somada ao preço pago pelo serviço de transporte (R$ 15,90), que foi prestado de forma defeituosa.
6 – Danos morais. O mero inadimplemento de obrigação contratual ou defeito na prestação de serviço não enseja a responsabilidade civil por danos morais. Como destaca a sentença, apesar de toda a chateação e evidente falha da prestação de serviços por parte da requerida e de seu colaborador, o fato não é capaz de ferir os atributos da personalidade, de modo que não há indenização por danos morais. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
7 – Recursos conhecidos, mas não providos. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

J